Tribunal: TJBA
Processo: 8020880-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020880-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: FERNANDA FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a exclusão de registros de dívidas prescritas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN), sob o argumento de existência de contradição e omissão no julgado. A embargante sustentou a ausência de ilícito no registro de informações no SCR/SISBACEN e o cumprimento de obrigação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta contradição ou omissão que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se está configurado o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição prevista no art. 1.022, II, do CPC refere-se a divergências internas entre fundamentação e dispositivo do acórdão, inexistente no caso concreto.
4. A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC exige ausência de apreciação de ponto essencial, o que não se verificou, pois o acórdão abordou de forma fundamentada a questão da natureza do SCR/SISBACEN e a ilicitude da manutenção de registros de dívidas prescritas.
5. A oposição dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reanálise de fundamentos já apreciados.
6. Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, com referência expressa aos dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais aplicáveis.
7. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.03.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8020880-53.2023.8.05.0001
,
nos quais figuram como Embargante

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
Embargada

FERNANDA FERREIRA DE SOUZA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA